Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO COBRANÇA. JUROS. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. VALOR DEVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstre as razões do seu convencimento e enfrente os argumentos necessários ao julgamento da causa, a teor do que prescreve o art. 489, § 1.o, IV, do CPC. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
2. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ ReI. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
3. Em Embargos à Ação Monitória, nos termos do art. 700, § 3o, do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.
4. Negou-se provimento à apelação.